Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008262-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TARCYO ROBERTO DUARTE DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MERENCIANA CONSTANTE DUARTE - CPF: 921.573.941-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), T. R. D. D. O. - CPF: 075.346.921-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.
E M E N T A

Direito Constitucional e Administrativo – Agravo Interno - Fornecimento de Medicamentos – Tema Repetitivo

106 do STJ – requisitos preenchidos – disponibilização devida -
fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), porém com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) –

a responsabilidade solidária dos entes não implica obrigatoriedade de
inclusão
de todos no polo passivo, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer ente público – observância ao direito constitucional de proteção da saúde e o dever de assistência médica – recurso

de agravo

interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a
tutela de urgência de natureza antecipada, que determinou aos
requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT a fornecerem, o necessário à realização da INJEÇÃO DE OZURDEX E BEVACIZUMAB NO OLHO DIREITO bem como todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, frente à ausência de laudo médico circunstanciado que comprove a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de
Saúde
(SUS).
III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 106 do STJ exige a comprovação de ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS para concessão de medicamento não incorporado, mediante relatório médico detalhado. O STF reafirmou que a responsabilidade solidária dos entes não implica obrigatoriedade de
inclusão
de todos no polo passivo, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer ente público.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
Para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível laudo médico circunstanciado que comprove a ineficácia dos tratamentos públicos disponibilizados."

Jurisprudência relevante citada
(STJ, Primeira Seção, AgInt no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esse relator que não concedeu o efeito suspensivo pretendido e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ente Público Estatal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
movida pelo agravado, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar aos
requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT a fornecerem, no prazo de 05 (cinco) dias, o necessário à realização da INJEÇÃO DE OZURDEX E BEVACIZUMAB NO OLHO DIREITO bem como todos os tratamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente TARCYO ROBERTO DUARTE DE OLIVEIRA, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear as aquisições e/ou tratamento por particulares.

Irresignado com a decisão proferida, o agravante aduz que o fornecimento do medicamento pretendido, qual seja, injeção de Bevacizumabe (Avastin) não é autorizado pela ANVISA, motivo pelo qual, afirma que não cabe ao Estado defender em juízo ações ou omissões do órgão técnico sanitário federal.

Alega que a ação deve ser proposta em desfavor da União, que é a responsável pela ANVISA.

Insurge pela necessidade de prévio requerimento administrativo, de forma que não ficou caracterizada a recusa da Administração Pública.

Pugna pela observância à diretriz da descentralização a fim de que os medicamentos postulados no âmbito da atenção básica seja a obrigação cumprida pelo ente público municipal.

Alega que não houve comprovação acerca da ineficácia, inefetividade ou insegurança da alternativa disponível no SUS.

Assevera que não foram cumpridos os requisitos do Tema 106 do STJ.

Reforça a tese de que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado à União, por se tratar de medicamento fora da lista do SUS.

Pugna pela necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 03 (três) meses.

Ao fina, requer seja conhecido e provido o recurso de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno, oportunidade em que foi requerido o desprovimento recursal. (Id. 238609172)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025